Tribunal: TJDFT
Processo: 0009660-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Os autos vieram conclusos em razão do julgamento ocorrido junto ao STJ do processo submetido à sistemática dos recursos repetitivos, tema 1074, eis que a Presidência deste Tribunal entendeu pela possibilidade de se apreciar possível divergência entre o que decidido pelo Colegiado da 3a Turma, quando do julgamento do recurso de apelação, conforme acórdão de Id. 23382525, e a tese firmada pela Corte Cidadã. Em princípio, este Relator nada mais tem a examinar neste feito, uma vez que, a meu aviso, ao caso incide a inteligência do § único do artigo 83 do RITDFT que dispõe: Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. É que a partir da publicação da PORTARIA GPR 644, de 15 de abril de 2021, este Magistrado deixou de integrar a 3a Turma Cível, de modo que, ao se considerar a data de retorno destes autos (18/11/2022, conforme certidão de Id. 41461954), não há que se falar em prevenção para fins de nova apreciação. Assim, determino a redistribuição dos autos, observada a prevenção da egrégia 3a Turma Cível, na forma prevista no artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA